Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-50.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Intime-se o impetrante quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito no prazo de 05 dias.
Em caso de insistência, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado